Tribunal: TCU
Processo: 016.739/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8026/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.739/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Luiz Pastro (XXX.274.809-XX); Ana Cecília Colaco Silvestre (XXX.449.809-XX); Dirceu Zorzetto Filho (XXX.761.739-XX); Esther Pereira de Oliveira dos Santos (XXX.581.599-XX); Ione da Silva Santos Mocelin (XXX.839.419-XX); Jorge Luiz Rodrigues (XXX.863.049-XX); Liliana Madalena Gramani (XXX.738.039-XX); Mitiyo Fukuda Miyaoka (XXX.313.789-XX); Roberto Hecht (XXX.280.429-XX); Roseli Nogueira Kurovski (XXX.817.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.